Tribunal: TJSP
Processo: 0034419-11.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Preliminar de conversão de julgamento em diligência para eventual proposta de acordo de não persecução penal. – Inadmissibilidade – Preliminar rejeitada.
Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova – Palavras de Servidores

Ementa:
Preliminar de conversão de julgamento em diligência para eventual proposta de acordo de não persecução penal. – Inadmissibilidade – Preliminar rejeitada.
Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem os réus injustamente.
Penas corretamente fixadas.
Preliminar rejeitada, recursos improvidos.